Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a parte ré, ora embargada, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara o autor, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 25/08/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 01/09/2021 - 30a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/08 até 01/09/2021)[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pelo autor. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27956807. [2] ID 27978703.